Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733875-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DA COSTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposta por TATIANE DA COSTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53708082), além de rogar pela anulação da sentença para que seja determinado o regular processamento da ação, a autora apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando a presença dos requisitos legais. Em face da gratuidade de justiça reiterada em sede recursal, a apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais”, para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. A apelante formulou pedido de dilação (ID 54211527), o que foi deferido (ID 54217310). A recorrente apresentou, então, recentes extratos de uma conta bancária de sua titularidade e relatórios emitidos junto à Receita Federal demonstrando que possui declaração de renda já processada. É o relato do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, a recorrente carreou aos autos documentação que, ao contrário da sua assertiva, não é apta a atestar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do núcleo familiar, senão vejamos. Com efeito, os extratos da única conta bancária apresentada, de titularidade da apelante junto ao Nubank (ID 55474170), não permitem aferir minimamente a existência de relevante comprometimento de sua renda. Além do mais, a demonstração da existência de declaração de renda já processada, que não se confunde com a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, não se presta para revelar a condição financeira da parte, revelando tão somente não se inserir na faixa de isenção do imposto de renda, tendo em vista a existência de imposto a pagar. Nesse contexto, impõe reconhecer não ter a apelante logrado êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante TATIANE DA COSTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após adoção das providências legais cabíveis pela Secretaria da Turma, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator